Tribunal: STF
Processo: RE 286945
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS NºS 8.542/92 E 8.700/93.
CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM URV: LEI Nº 8.880/94. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFICIÁRIO. QUESTÃO
NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.                  Conversão do benefício previdenciário em URV.
Observância das Leis nºs 8.542/92, 8.700/93 e 8.880/94. Alegação de
 erro quando
da concretização do ato. Matéria disciplinada pela legislação
 infraconstitucional.
Reapreciação nesta instância extraordinária. Impossibilidade.
2.      Acórdão recorrido que tem como fundamento decisão do Plenário
 do Tribunal
de origem, que declarou a inconstitucionalidade da expressão nominal
 contida no inciso
I do artigo 20 da Lei nº 8.880/94, por ofensa à garantia
 constitucional do direito adquirido
(artigo 5º, XXXVI). Questão não argüida nas razões do extraordinário.
 Conseqüência:
aplicação da Súmula 284-STF.
3.      Ofensa aos preceitos inscritos nos artigos 2º, 5º, II, 37, 195
, § 5º da Constituição
Federal. Matéria não prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e
 356-STF.
        Precedente do Tribunal Pleno.
        Agravo regimental não provido.